Tribunal: TJDFT
Processo: 0723601-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Processo : 0723601-90.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo tirado da r. decisão[1], proferida em ação de interdição, que indeferiu a tutela de urgência, objetivando a curatela provisória do agravado. O juiz singular rejeitou o pedido sob o fundamento de que há necessidade de designação de audiência de entrevista para avaliação mais acurada quanto ao quadro de saúde mental do agravado. Consignou que “embora os documentos acostados aos autos comprovem que o requerido apresenta quadro de ‘microcefalia de início pré-natal’, ‘deficiência intelectual’ e/ou ‘retardo mental moderado’, não houve a demonstração inequívoca da incapacidade do interditando para praticar atos da vida civil”. Anotou que, a despeito do relatório médico considerar o agravado “incapaz para os atos da vida independente”, informe multidisciplinar e relatório de acompanhamento escolar, datados, respectivamente, de 19.04.2021 e 29.03.2021, dão conta de que o interditando, embora necessite de certa supervisão, vem apresentando independência em alguns aspectos da vida e interação social. Pontuou que “o acometimento patológico mental não acarreta, necessariamente, a interdição do enfermo, devendo ser avaliadas, com cautela, as extensões dos eventuais impedimentos e/ou as limitações decorrentes da doença”. Os agravantes alegam que há laudo nos autos comprovando que o agravado fora diagnosticado com deficiência intelectual, microcefalia e baixa estatura, sendo considerado “incapaz para os atos da vida independente”. Aduz que, em abril/2019, após perícia, o agravado foi incluído como dependente do agravante, seu genitor, perante o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, e a genitora agravante passou a trabalhar em regime especial na SES/DF, para auxiliar o interditando no dia a dia. Declaram que o agravado vive sob a vigilância de seus genitores, justamente por não deter o elementar discernimento para cuidar dos atos da vida civil. Ressaltam que o interditando encontra-se matriculado em uma classe de ensino especial, o que demonstra sua limitação para gerir a própria vida. Reputam presente a probabilidade do direito e apontam o perigo de dano na necessária proteção exigida pelo ordenamento jurídico pátrio aos interesses do incapaz, defendendo o cabimento da curatela compartilhada. Pedem a tutela provisória recursal para reformar a decisão guerreada e, ao final, a sua confirmação. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, em juízo preliminar, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. A curatela é medida excepcional, necessária a proteger o interesse do incapaz que não tem condições de cuidar de si e, principalmente, de seu patrimônio. O interrogatório e a prova pericial são obrigatórios, conforme arts. 751 e 753 do CPC. A doutrina[2] leciona que a norma não vislumbra margem de discricionariedade ao julgador: “Como se pode notar do dispositivo legal, excepcionalmente na interdição a realização de perícia afasta-se do princípio do livre convencimento motivado do juiz, não sendo uma mera opção do julgador a realização da prova técnica, mas sim uma exigência da lei”. Aliás, segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de interdição, é imprescindível a realização de laudo pericial fundamentado, no qual deverão ser examinadas todas as circunstâncias relacionadas à existência da patologia do interditando, bem como a sua extensão e limites. Confira-se: [...] 2- O propósito recursal, além de determinar se houve negativa de prestação jurisdicional, é definir se deveria ter sido deferida a realização de segunda perícia e, ainda, se o exame realizado por médico psiquiatra nomeado como perito pelo Juízo, mas não reduzido a termo com forma e conteúdo de laudo pericial, atende à regra prevista no art. 1.183 do CPC/73, especialmente diante de divergência entre o relatório médico e o interrogatório do interditando. [...] 6- O laudo pericial não pode ser substituído por mero relatório médico, especialmente quando há divergência entre o conteúdo do relatório em confronto com os demais elementos de prova produzidos no processo. 7- Nas hipóteses de interdição, é imprescindível que o exame médico resulte em laudo pericial fundamentado, no qual deverão ser examinadas todas as circunstâncias relacionadas à existência da patologia do interditando, bem como a sua extensão e limites. Inteligência do art. 1.183, "caput", do CPC/73. 8- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular a sentença e determinar a realização de novo laudo pericial. (REsp 1.685.826/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017. Negritado) Este eg. Tribunal de Justiça também já se manifestou no sentido de que, “por ser a interdição uma medida extrema, faz-se necessária a realização de interrogatório do interditando, bem como a realização de perícia técnica minuciosa acerca da sua higidez física ou mental para que então o juiz se pronuncie acerca de tal medida restritiva. Inteligência do art. 1771, do Código Civil, c/c art. 1.181 c/c art. 1.183, ambos do Código de Processo Civil. 3. No procedimento de interdição, as provas devem ser incisivas para que a declaração ou reconhecimento judicial da incapacidade não violem o direito de autoadministração do homem, diga-se, não prive a pessoa do livre gozo e direção do seu patrimônio”. (APC 2014.02.1.004729-5, Rel. Desembargador Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 28/4/2016, DJe 9/5/2016) Destarte, cabível a restrição da capacidade de fato sempre que o indivíduo não puder expressar, de maneira válida, suas volições. No caso, para fundamentar o pedido liminar, os agravantes se apegam ao relatório médico acostado aos autos (id. 92324010 na origem), informando que o agravado “é considerado incapaz para os atos da vida independente, necessitando de supervisão e cuidado familiar”. Contudo, além de não demonstrar a incapacidade civil do agravado, outros documentos nos autos, de certa forma, contrariam essa conclusão. Com efeito, o documento intitulado informe multidisciplinar (id. 92324011 na origem) atesta as seguintes percepções sobre o desenvolvimento cognitivo do agravado: [...] Percebe-se que, no momento, vem apresentado maior habilidade no controle das emoções e manutenção da atenção. Sua percepção de mundo e de sua condição tem se ampliado, porém ainda com imaturidade se comparado com o esperado para a idade. É capaz de expressas suas emoções, entretanto verifica-se dificuldade para verbalizar seus sentimentos. [...] Em relação as atividades de vida autônoma e social se mostra independente quanto aos cuidados pessoais. É capaz de realizar atividades práticas e domésticas em diversos aspectos, porém necessita de certa supervisão e se apropriar de conhecimentos que possibilitem uma vida independente. (Negritado) Ademais o Relatório de Acompanhamento Escolar (id. 92324014 na origem), embora indique importante atraso cognitivo em relação à faixa etária, informa que o agravado é assíduo às aulas; “é capaz de cumprir a rotina proposta, participa com satisfação das atividades práticas da horta e cozinha experimental”; “é independente na alimentação e higiene”; “evidencia comportamento adequado, demonstra interação com a professora e colegas”. Logo, não há elementos nos autos atestando a premente necessidade de interdição do agravado. Daí, a necessidade de outros exames para a aferição da possibilidade de interdição, bem como de seus limites, como bem anotado na r. decisão agravada, que, a propósito, designou audiência de entrevista do interditando. Além disso, não foi demonstrado pelos agravantes o dano grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, seja porque, na prática, ao que tudo indica, já vêm prestando a assistência ao agravado na qualidade de pais; seja porque não há notícia nos autos de que o agravado está sendo tolhido de praticar algum ato da vida civil. Ante o exposto, sopesando os interesses envolvidos à luz de uma cognição sumária, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 95844172 dos autos na origem (processo n. 0707564-25.2021.8.07.0020). [2] In Novo Código de Processo Civil Comentado, por Daniel Amorim Assumpção Neves. Salvador: Ed. Juspodium, 2016, pag.1184